Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015373-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES registrado(a) civilmente como DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES - CPF: 346.439.151-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DURVAL DE CAMPOS BORGES - CPF: 106.799.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO ÓBITO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Delza Moreira da Costa Borges contra sentença que acolheu o excesso de execução, determinando o valor devido a título de danos morais e ressarcimento dos descontos indevidos, e indeferiu o pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD. A sentença também determinou a expedição de alvará para liberação dos valores e julgou extinto o processo.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se: i. O cálculo da condenação e a imposição de multa e honorários advocatícios, considerando a suspensão do processo em razão do óbito da autora, estão corretos; ii. A sentença que reconheceu a inadequação da cobrança de multa e honorários advocatícios, dada a suspensão do processo, está de acordo com o Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir: 3. A suspensão do processo pelo óbito da autora tem eficácia ex tunc, implicando que a cobrança de multa e honorários advocatícios após a suspensão é inadequada, uma vez que o pagamento realizado antes da suspensão foi feito dentro do prazo estipulado. 4. O valor devido foi corretamente apurado pela contadoria e o excesso de execução foi devidamente reconhecido pela sentença. 5. A decisão que determina a extinção do processo e a liberação dos valores ao advogado do espólio está em conformidade com o Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão do processo em razão do óbito da parte tem efeito ex tunc, tornando inadequada a imposição de multa e honorários advocatícios após a suspensão. 2. O cálculo da condenação deve observar o valor efetivamente devido, excluindo-se o excesso de execução já reconhecido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 523, § 1o; 924, II. Jurisprudência relevante citada: Não citada diretamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A,
acolhendo o excesso de execução
“
no que tange ao valor referente à multa e honorários advocatícios no valor de R$ 11.136,08 (onze mil cento e trinta e seis reais e oito centavos), sendo devido somente o valor de R$ 56.424,11 (cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos) referentes ao valor da condenação a título de danos morais e ressarcimento dos descontos indevidos e, ainda,
indefiro

o pedido de bloqueio, via sistema SISBAJUD. Outrossim,
defiro

o pedido e
determino
a expedição de alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 56.424,11 (cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos), ser levantado por
Giulleverson Quinteiro & Advogados

(CNPJ n. 21.744.577/0001-88, SICOOB, agência n. 4425, conta corrente n. 41181-7).
JULGO EXTINTO
o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.”.

Defende que é pacífico o entendimento de que a oferta de seguro garantia em cumprimento de sentença não serve como cumprimento voluntário da obrigação; que o seguro oferecido, ao que se evidencia, se deu com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não perfaz adimplemento voluntário.

Colaciona precedentes.

Afirma que “
ante ao recebimento do seguro garantia, ficou ausente no despacho do Magistrado sobre a aplicação de multa, de modo que o seguro garantia não isenta este pagamento, em decorrência que o seguro não tem força de pagamento voluntario.”, e conclui “Ou seja, resta claro que a multa deverá incidir em 10% e honorários em 10%, pelo claro não pagamento voluntario da obrigação prevista no artigo 523 e determinada no ID 131070243”.

Ao final requer seja reconhecido que o seguro garantia não tem força para assegurar o cumprimento de sentença, “por não ser garantia real do credito, conforme amplo julgados deste tribunal e de outros egrégios, que asseguram que pagamento em garantia não é pagamento voluntario devendo ser aplicada multa e honorários do 523 do CPC; Que seja reconhecido em mérito, que o seguro garantia apresentado não tem aplicabilidade de concessão de efeito suspensivo da execução, onde deverá incidir multa e honorários advocatícios por não ser considerado o seguro como pagamento voluntario da obrigação;”.

Nas contrarrazões, o Banco defende que pagou voluntariamente e não houve determinação de aplicação de multa e honorários. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A,
acolhendo o excesso de execução
“
no que tange ao valor referente à multa e honorários advocatícios no valor de R$ 11.136,08 (onze mil cento e trinta e seis reais e oito centavos), sendo devido somente o valor de R$ 56.424,11 (cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos) referentes ao valor da condenação a título de danos morais e ressarcimento dos descontos indevidos e, ainda,
indefiro

o pedido de bloqueio, via sistema SISBAJUD. Outrossim,
defiro

o pedido e
determino
a expedição de alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 56.424,11 (cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos), ser levantado por
Giulleverson Quinteiro & Advogados

(CNPJ n. 21.744.577/0001-88, SICOOB, agência n. 4425, conta corrente n. 41181-7).
JULGO EXTINTO
o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

A apelante iniciou o cumprimento de sentença aos 05/08/2021; logo em seguida, aos 10/09/2.021 voluntariamente o Banco informa guia de depósito judicial no valor de R$ 18.864,26 para cumprimento da obrigação e, havendo custas remanescentes, que fosse intimado para complementar. Já a apelante requereu o levantamento do valor; contudo, requereu a remessa dos autos a Contadoria do Foro para o devido calculo com incidência da multa e honorários, sobre o crédito remanescente.

Realizado o cálculo pela contadoria apurou-se que o valor devido seria de R$ 21.738,02.

Do cálculo ambas as partes discordaram.

Novo cálculo juntado, agora no valor de R$ 62.449,73. Somente a Instituição Financeira impugnou o cálculo. Novo cálculo indicando o valor de R$ 50.808,54.

Foi homologado o cálculo e determinada a intimação do executado para pagamento no prazo de 15 dias, do valor indicado pela contadoria.

Foi informado pela parte ré/apelada o óbito da parte autora e pedido de regularização; aos 14/11/2.023 houve a suspensão do processo pelo óbito da autora e, determinação de regularização.

Foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, apresentando a garantia através de seguro no valor de
R$ 14.476,90.

Nesse cenário, é certo que a suspensão do feito é procedimento que se impõe ante ao falecimento de uma das partes, tendo eficácia declaratória e
ex tunc
; no caso, a Dona Delza Moreira da Costa Borges faleceu aos 03/07/2.023, ou seja, data anterior até mesmo a decisão que determinou a intimação para pagamento e incidência de multa e honorários, em caso de não pagamento.

Ocorre que na mesma petição de regularização processual e bloqueio de bens, o apelante apresenta o valor de R$ 67.560,19, já com incidência da multa e honorários, a que alude o §1o., do artigo 523 do CPC, sem atentar-se que o processo estava suspenso pelo óbito, que tem eficácia
ex tunc.

Portanto, acertada a sentença que reconheceu que
“não há que se falar em imposição ao pagamento de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que, estando o processo suspenso na data do recebimento do cumprimento de sentença, observa-se que a parte executada efetuou o pagamento dentro do prazo previsto.”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024